Tribunal: TJMT
Processo: 1036641-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida em parte. Liminar confirmada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem fundamentação concreta sobre os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O impetrante alegou ausência de elementos que justifiquem a prisão cautelar e pediu a sua revogação, com aplicação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão:
(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; e
(ii) se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão do juízo de primeiro grau não demonstrou, de modo específico, elementos fáticos que justificassem a excepcionalidade da medida extrema. 4. Aliada à desnecessidade da prisão preventiva, soma-se as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e idade jovem, as quais indicam a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e teses
9. Ordem concedida em parte, confirmando-se a liminar deferida.
Teses de julgamento:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da medida extrema com base em elementos específicos do caso; 2. Na ausência de tais fundamentos, e quando o crime não envolver violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 4o, 312 e 319; e Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036641-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR ALEXANDRE SANTOS - CPF: 118.676.261-60 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito p rocessual p enal. Habeas c orpus. Prisão p reventiva
.

Substituição
p
or

m
edidas
c
autelares

d iversas. Ordem c oncedida e m p arte
.

Liminar

c
onfirmada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O juízo de primeiro grau converteu a prisão
em flagrante
do paciente
em preventiva, sem fundamentação concreta sobre os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O impetrante alegou ausência de elementos que justifiquem a
prisão
cautelar e pediu a
sua
revogação, com aplicação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente c
arece de fundamentação concreta
; e

(
ii
) se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão do juízo de primeiro grau não demonstrou, de modo específico, elementos fáticos que justificassem a excepcionalidade da medida
extrema
.

4.
Aliada à desnecessidade da prisão preventiva, soma-se as c
ircunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e idade jovem,
as quais
indicam a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no
art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Ordem concedida em parte
, confirmando-se a liminar deferida
.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
A
decisão que decreta a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da medida extrema com base em elementos específicos do caso
;
2.

Na
ausência de tais fundamentos, e quando o crime não envolver violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente para garantir a ordem pública
e
a instrução criminal
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 4o, 312 e 319;
e
Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022,
DJe
25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Vitor Alexandre Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015767-73.2024.8.11.0055, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade.

Acrescenta que a quantidade das drogas apreendidas não se mostra exacerbada; e que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente tem apenas 18 anos de idade e tem predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, eis que é primário e reside no distrito da culpa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID
260430161
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade, com a fixação de medidas cautelares, entre elas, a de monitoração eletrônica.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
262266289
, manifesta-se pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora, a análise
de
stes
autos conduz à conclusão de que a liminar deferida deve ser confirmada.

No que tange à ausência de fundamentação concreta apta a justificar a presença dos requisitos previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal
;
bem como a necessidade da prisão preventiva do paciente, assiste razão,
ao menos em parte, à impetrante, pois a
decisão que decretou a
prisão
cautelar não demonstrou, de forma específica, os elementos fáticos que justificar
iam a adoção da medida extrema.

Como é sabido, o
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo após a promulgação da Constituição da República de 1988, consolidou o entendimento de que a liberdade é a regra, enquanto a prisão cautelar deve ser medida excepcional.
Sendo assim, p
ara que o encarceramento provisório seja legitimado, faz-se indispensável
a
existência de decisão devidamente fundamentada, evidenciando, de maneira concreta, a nece
ssidade da privação da liberdade, o que não ocorreu na hipótese.

Nos termos do art
.
312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, a segregação cautelar deve estar ancorada em elementos que demonstrem, de modo inequívoco, a imprescindibilidade da medida.

No entanto,
na espécie
, ao se analisar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo de primeiro grau, fez uso de afirmações genéricas, sem a indicação de elementos concretos e suficientes que demonstrassem a indispensabilidade da medida extrema.

Por outro lado, não se pode olvidar que este Tribunal de Justiça, por força do Enunciado Orientativo n. 25 da sua Turma de Câmara Criminais Reunidas, em relação ao tema, firmou este entendimento: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

No caso destes autos, não obstante
tenha sido constatada a posse de maconha e pasta
-
base de cocaína na residência do paciente, não há elementos suficientes para se afirmar que a quantidade apreendida seja expressiva a ponto de justificar a
sua prisão
cautelar.

Veja-se a imagem na qual aparecem as drogas apreendidas:

Além disso, há circunstâncias que mitigam a necessidade da prisão preventiva
do paciente
e que
foram desconsideradas pela autoridade coatora, tais como: (i) a prisão decorreu de um evento fortuito, sem que houvesse prévia investigação ou denúncia contra o paciente; (
ii
) o paciente não possui antecedentes criminais; (
iii
) é jovem, contando com apenas 18 anos de idade; e (
iv
) possui residência fixa na Rua 31, n. 1.061, bairro Shangrilá, Tangará da Serra/MT. Esses elementos, analisados em conjunto, indicam a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve-se ressaltar que os fatos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, o que, aliado às circunstâncias analisadas no
parágrafo anterior, afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva
.

Nesse contexto, evidencia-se que o juízo de primeiro grau não adotou a fundamentação adequada exigida pelo ordenamento jurídico para a decretação da prisão preventiva
; porquanto nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser motivada, demonstrando concretamente a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo.

No entanto, no caso em exame, a decisão impugnada não se baseou em elementos fáticos concretos, limitando-se a afirmações genéricas que não justificam a excepcionalidade da medida.

Partindo dessa premissa
, é imprescindível que, ao decretar medidas restritivas de liberdade, o magistrado exponha, de maneira clara e objetiva, os motivos que tornam a prisão processual indispensável
.
Isso se deve ao caráter excepcional da custódia cautelar, que deve ser reservada apenas para situações em que sua necessidade esteja devidamente demonstrada, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência e ao direito de liberdade.

Por outro lado, ainda que a decisão de primeiro grau não tenha apresentado fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, não se pode ignorar a relevância dos fatos investigados.

Com
efeito, t
rata
-se de delito de tráfico de entorpecentes, no qual foram apreendidas substâncias ilícitas de naturezas distintas, já fracionadas, possivelmente destinadas ao comércio clandestino. Assim, para garantir a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal, impõe-se a aplicação
,
ao paciente
, de
medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]”
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
de 25.11.2022.)

Desta
que
-se, ainda
nesse diapasão
, que a manutenção das medidas cautelares ora impostas não impede sua futura revogação ou substituição, caso surjam novos elementos no decorrer das investigações e da instrução processual. Da mesma forma, nada obsta que, caso se demonstre a insuficiência das medidas alternativas à prisão, esta liminar seja revogada, com o retorno do paciente ao cárcere cautelar, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação.

Dessa forma, buscando harmonizar o direito à liberdade do paciente – cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução processual, impõe-se a aplicação das medidas cautelares delineadas
abaixo
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor do paciente
Vitor Alexandre Santos
;
por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante
,
uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal
;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual
, caso haja
;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação principal;

(v) – uso de monitoração eletrônica.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025